Tribunal: STF
Processo: ARE 699332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. A falta de fundamentação suficiente capaz de impugnar e desconstituir os argumentos específicos da decisão de primeiro grau obsta o conhecimento do recurso, por violação ao art. 514, II, do CPC. Subordinada ao recurso principal, a apelação adesiva terá sua análise prejudicada quando não conhecida a apelação principal. Recurso principal não conhecido e adesivo julgado prejudicado”.



    5 . Embargos de declaração DESPROVIDOS.